Tribunal: TJBA
Processo: 8159081-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159081-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENIVAL MOREIRA PAZ e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385/STJ. TEMA 922/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
O autor alega a ocorrência de dano moral presumido pela negativação indevida, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso. O réu, por sua vez, defende a existência de relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o fornecedor comprovou a existência de relação jurídica que justifique a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e (ii) se a existência de anotações preexistentes legítimas afasta o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação declaratória de inexistência de débito, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo.
Ausente a comprovação documental do negócio jurídico pelo réu, que não juntou documentação em sede de contestação, correta a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
Havendo inscrições preexistentes legítimas em nome do consumidor, não é cabível indenização por danos morais decorrentes de anotação irregular, nos termos da Súmula 385/STJ.
O Tema 922/STJ, precedente vinculante, estendeu a aplicação da Súmula 385/STJ às inscrições comandadas pelo suposto credor, e não apenas aos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese: A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8159081-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
DENIVAL MOREIRA PAZ e

BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .